Tribunal: TJSP
Processo: 1097094-29.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
r no 87/1996, em seu art. 13, § 1o, II, 'a', estabelece que a base de cálculo do ICMS é o "valor da operação", conceito no qual se integram as "demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas". As contribuições ao PIS e à COFINS, por comporem o preço final da mercadoria e serem transferidas ao consumidor, inserem-se no conceito de "valor da operação", configurando mero repasse econômico. Reconhecimento da legalidade da inclusão.
TEMA REPETITIVO 1.223 DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. O C. STJ, no exercício de sua competência para uniformizar a interpretação da legislação federal, pacificou a matéria sob o rito dos recursos repetitivos. Tese fixada: "A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico." Precedente de observância obrigatória, que confere segurança jurídica à questão.
DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 69 DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Inaplicabilidade do precedente firmado no RE 574.706/PR (Tema 69), que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. A decisão do E. STF fundamentou-se no conceito de "faturamento" ou "receita bruta", que não se confunde com o "valor da operação", base de cálculo do ICMS. A diversidade das bases de cálculo impede a aplicação analógica ou por simetria.
PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. O julgamento do Tema Repetitivo 1.223 pelo C. STJ consolidou o entendimento sobre a matéria, tornando desnecessário o sobrestamento do feito. A pendência de Recurso Extraordinário, por si só, não possui o condão de autorizar a suspensão processual, notadamente quando a controvérsia repousa na interpretação de legislação infraconstitucional.
RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1097094-29.2024.8.26.0053; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/03/2026; Data de Registro: 30/03/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Antonio Celso Faria

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/03/2026

Data de publicação:

30/03/2026

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. Ação mandamental visando ao reconhecimento do direito de excluir os valores relativos ao PIS e à COFINS da base de cálculo do ICMS, cumulada com pedido de compensação do indébito tributário. Segurança denegada em primeiro grau de jurisdição.
ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DOS VALORES DE PIS/COFINS. LEGALIDADE. A Lei Complementar no 87/1996,

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. Ação mandamental visando ao reconhecimento do direito de excluir os valores relativos ao PIS e à COFINS da base de cálculo do ICMS, cumulada com pedido de compensação do indébito tributário. Segurança denegada em primeiro grau de jurisdição.
ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DOS VALORES DE PIS/COFINS. LEGALIDADE. A Lei Complementar no 87/1996, em seu art. 13, § 1o, II, 'a', estabelece que a base de cálculo do ICMS é o "valor da operação", conceito no qual se integram as "demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas". As contribuições ao PIS e à COFINS, por comporem o preço final da mercadoria e serem transferidas ao consumidor, inserem-se no conceito de "valor da operação", configurando mero repasse econômico. Reconhecimento da legalidade da inclusão.
TEMA REPETITIVO 1.223 DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. O C. STJ, no exercício de sua competência para uniformizar a interpretação da legislação federal, pacificou a matéria sob o rito dos recursos repetitivos. Tese fixada: "A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico." Precedente de observância obrigatória, que confere segurança jurídica à questão.
DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 69 DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Inaplicabilidade do precedente firmado no RE 574.706/PR (Tema 69), que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. A decisão do E. STF fundamentou-se no conceito de "faturamento" ou "receita bruta", que não se confunde com o "valor da operação", base de cálculo do ICMS. A diversidade das bases de cálculo impede a aplicação analógica ou por simetria.
PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. O julgamento do Tema Repetitivo 1.223 pelo C. STJ consolidou o entendimento sobre a matéria, tornando desnecessário o sobrestamento do feito. A pendência de Recurso Extraordinário, por si só, não possui o condão de autorizar a suspensão processual, notadamente quando a controvérsia repousa na interpretação de legislação infraconstitucional.
RECURSO DESPROVIDO.